Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO E SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a realização de diligência por meio do sistema SNIPER, mesmo diante de resultados inexpressivos em situações análogas e da prévia utilização dos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada à atual situação financeira do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SNIPER é uma ferramenta desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0, com acesso a diversas bases de dados, inclusive visuais, mas ainda em fase de consolidação e com baixa efetividade prática na localização de bens penhoráveis. 4. Conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais, de rigor indeferir a diligência. IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.